Tribunal: STF
Processo: ARE 1542204
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento. Produtos intermediários. Omissão. Acolhimento. Manutenção do desprovimento do recurso extraordinário com agravo.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo recorrente.



    2. O pedido consistia na análise da omissão referente à inviabilidade do creditamento de ICMS referente a produtos intermediários, parcialmente concedido à parte embargada.



    3. Na decisão anterior, alvo dos embargos, negou-se provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo recorrente.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada foi omissa quanto à inviabilidade do creditamento de ICMS relativo a produtos intermediários.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão embargada, de fato, estava omissa quanto à questão da inviabilidade do creditamento de ICMS no tocante a produtos intermediários.



    6. O recorrente, em suas razões do recurso extraordinário, alegava a impossibilidade de questionar a legalidade de norma local que obriga a escrituração nominal dos impostos a serem abatidos, nos moldes do art. 38, § 2º, da Lei nº 6.374, de 1989.



    7. Contudo, na impugnação apresentada não se atacaram os fundamentos do acórdão recorrido, e a lei infraconstitucional em questão nem sequer foi analisada pela Turma Julgadora, tampouco, objeto dos embargos de declaração originais.



    8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o regime de compensação do ICMS, previsto na Constituição da República, art. 155, § 2º, inc. XIII, al. “c”, deveria ser disciplinado por lei complementar. Contudo, no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), autorizou-se convênio para regulamentação provisória, resultando no Convênio ICMS nº 66, de 1988, pelo qual se vedou o aproveitamento de créditos decorrentes da entrada de bens destinados ao consumo ou ao ativo permanente. O direito ao creditamento de ICMS para aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo permanente só surgiu com a Lei Complementar nº 87, de 1996, com eficácia posterior a modificações sucessivas de leis complementares. O creditamento de ICMS somente é permitido em relação aos produtos classificados como matérias-primas e materiais intermediários que se agregam ao produto final e são repassados ao consumidor.



    9. Adicionalmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos então alinhados atrai a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e a matéria sobre a compensação do crédito pela escrituração por seu valor nominal não foi prequestionada no acórdão recorrido, atraindo os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos acolhidos para agregar fundamentação, mantida a negativa de provimento do recurso extraordinário com agravo.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo (e-doc. 39). 



    2. Nas razões do recurso, a Fazenda paulista argui a omissão em relação à impossibilidade de creditamento de ICMS referente a produtos intermediários, parcialmente concedido à empresa contribuinte (e-doc. 41). 



    3. Intimada, a parte embargada deixou de apresentar suas contrarrazões (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De fato, houve omissão na decisão embargada, cabendo à análise da questão remanescente veiculada no recurso, reitero, a respeito da inviabilidade do creditamento do ICMS com relação a produtos intermediários.



    5. Nas razões do recurso extraordinário, a Fazenda estadual alega a impossibilidade de se questionar a legalidade da norma local que obriga a escrituração nominal dos impostos a serem abatidos, nos moldes do art. 38, § 2º, da Lei nº 6.374, de 1989. Nessa linha, argumenta que o decisum impugnado ofende a competência tributária estadual e, em consequência, o princípio federativo, e a tripartição funcional de Poderes (e-doc. 24). 



    6. No entanto, verifico que tal impugnação não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, ademais, a lei infraconstitucional arguida nem sequer foi abalizada pela Turma Julgadora, também não tendo sido objeto dos embargos de declaração. Para que não pairem dúvidas, cabe destacar:



    “A Constituição Federal, em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso XIII, alínea ‘c’,dispõe que o regime de compensação do ICMS deve ser disciplinada por lei complementar. 



    Não obstante tal determinação, o artigo 34, parágrafo 8°, do ADCT, autorizou que os Estados e o Distrito Federal celebrassem convênio para regular provisoriamente tal matéria. 



    Surgiu, então, o Convênio ICMS n° 66/88 que, em seu artigo 31, expressamente vedou o aproveitamento de créditos decorrentes da entrada de bens destinados ao consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento contribuinte, verbis: 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela validade de tal norma, entendendo ser inaplicável à hipótese o mecanismo da não cumulatividade, tendo em vista que os bens destinados ao consumo ou à integração do ativo fixo do estabelecimento não integram os produtos na operação de saída, eis que apenas consumidos ou utilizados no processo industrial. 



    (...)



    Apenas com o advento da Lei Complementar n° 87/96 passou a ser possível o creditamento de ICMS nos termos pleiteados pela autora, observando-se, todavia, as restrições impostas à fruição do beneficio, nos seguintes termos: 



    (...)



    Cumpre observar, ainda, que redação original da LC 87/96, em seu artigo 33, fixava como termo inicial de sua eficácia a data de 1° de janeiro de 1998, porém, após sucessivas modificações efetuadas pelas Leis Complementares n°s 92/97, 99/99, 114/02 e 122/06, restou consignado que o termo inicial será 01 de janeiro de 2011. 



    Nesse contexto, conclui-se que o direito ao aproveitamento dos créditos extemporâneos de ICMS, decorrentes de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo permanente só surgiu com o advento da Lei Complementar n° 87/96. Antes, tal direito era expressamente vedado pela legislação vigente à época (Convênio ICMS n° 66/88). 



    (...)



    Portanto, resta evidente a impossibilidade da compensação do ICMS na forma pretendida pela autora, posto que o creditamento somente é permitido em relação aos produtos classificados como matérias primas e materiais intermediários, que se agregam de alguma forma no produto final e, quando da comercialização deste, são, de certo modo, repassados ao consumidor. 



    Todavia, é devida a correção monetária dos créditos relativos às matérias primas e materiais intermediários reconhecidos no laudo pericial quando de seu aproveitamento, como forma de evitar o enriquecimento sem causa e de dar integral cumprimento ao principio da não-cumulatividade. Ademais, é cediço que a correção monetária visa tão somente à manutenção do poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, em face da perda pela inflação, não configurando um plus ou acréscimo.” (e-doc. 16). 



    7. À falta da impugnação específica dos fundamentos então alinhavados, incidente o enunciado nº 284 da Súmula do STF. Ademais, sobre a compensação do crédito pela escrituração por seu valor nominal, a matéria não se encontra prequestionada no aresto vergastado, razão por que, ainda, atraídos os óbices dos verbetes sumulares nº 282 e nº 356 desta Suprema Corte. 



    8. Ante o exposto, acolho os embargos, para agregar a presente fundamentação àquela trazida na decisão embargada (e-doc. 35), mantida a negativa de provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator